Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-15.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo de Instrumento n. 1000848-15.2018.8.11.0015
Vistos etc.
Inicialmente, retiro este feito da pauta de julgamento do dia 05 de março de 2021.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que não admitiu o Recurso Especial diante do entendimento consubstanciado na Súmula 203 do STJ.
A decisão foi prolatada em consonância com o entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula no 203 da referida Corte Superior, in verbis:
“Súmula 203-STJ: Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.
Mas não existe previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Especial, por ser este incabível, em consonância com a Súmula do STJ supra colacionada.
Ante o exposto, por ser inadmissível recurso especial contra decisão proferida, nos limites de sua competência, por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais, e diante da ausência de previsão legal, INADMITO o presente Agravo de Instrumento.
Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única